Tribunal: TJBA
Processo: 8035632-96.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8035632-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BREJOES

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1°, VI DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. MAGISTRADO QUE NÃO SE VINCULA AO PARECER MINISTERIAL. DEVIDA MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Não há como acolher Embargos de Declaração se não existe no acórdão embargado obscuridade, contradição, omissão ou mesmo erro material que justifique a sua interposição, não se prestando para rediscutir questão que nele ficou claramente decidida.

3. O puro inconformismo da parte não autoriza a modificação do Acórdão e nem está o relator adstrito a utilizar-se de palavras, as quais pretendem os Embargantes, ou esmiuçar, de modo ainda mais contundente ou prolixo, as teses examinadas no acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8035632-96.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargantes o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e o ESTADO DA BAHIA
e, como embargado, o
MUNICÍPIO DE BREJÕES.

ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos Embargos de Declaração, para
REJEIT
Á-LOS
, nos termos do voto Relator.

Salvador, data registrada no sistema.